Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-05.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-05.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES FERREIRA - CPF: 929.817.041-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado firmado com os bancos BS2 S.A. e Santander (Brasil) S.A., na qual alegava vício de consentimento, pleiteando a conversão da modalidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado e justificar sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu mediante assinatura por biometria facial, com
geolocalização
, e constou de forma ostensiva e clara no instrumento contratual, não havendo qualquer indício de fraude ou indução a erro.

A utilização recorrente do cartão, com saques e compras em nome do autor, comprova a ciência sobre a natureza do contrato, descaracterizando o alegado desconhecimento do pacto firmado.

Não há nos autos prova de irregularidade no contrato, tampouco demonstração de abusividade na taxa de juros praticada, que se manteve dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação de informações, são incabíveis os pedidos de devolução em dobro de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura com biometria facial e efetiva utilização do serviço.

A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de conversão contratual, devolução em dobro ou reparação por dano moral.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade não prevalece quando há elementos objetivos que comprovam o uso e ciência do produto contratado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M
Á
RCIO GOMES FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jorge
Hassib
Ibrahim
, da 1ª Vara Cível de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação revisional

movida em desfavor
de
Banco BS2 S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

E
m suas razões recursais
, a parte apelante sustenta
que o contrato apresenta irregularidades, com informações supostamente preenchid
as posteriormente à assinatura.

Alega indução a erro e vício de consentimento, requerendo a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa de 1,61% ao mês, conforme Súmula 530 do STJ. Pede ainda a repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões no ID 288288884.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio Gomes Ferreira
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jorge
Hassib
Ibrahim
, da 1ª Vara Cível de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional movida em desfavor de Banco BS2 S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

O autor, servidor público estadual, alegou na inicial ter sido induzido a erro quando da contratação, acreditando
se
tratar de empréstimo consignado tradicional, quando na verdade foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado. Sustentou vício de consentimento e pleiteou a conversão da modalidade contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Banco Santander apresentou contestação arguindo preliminares de inépcia da inicial e carência de ação, defendendo no mérito a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento. O Banco BS2 não contestou, sendo decretada sua revelia.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

MARCIO GOMES FERREIRA
ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
qualificados nos autos.

Aduz o autor, em síntese, que é servidor público e aderiu
a
oferta da requerida para empréstimo mediante desconto em folha de pagamento.

Destaca que à época da contratação acreditava se tratar de empréstimo consignado tradicional, motivo pelo qual pretende a conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado. Requer, ainda, a restituição do valor em dobro, bem como a condenação do requerido em danos morais.

Recebida a inicial (ID 169433137), foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, no entanto foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Citado, o banco
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A apresentou contestação (ID 177404015). Em sede de preliminar alegou a inépcia da inicial pela ausência de prova mínima do alegado, bem como a carência da ação pela ausência de pretensão resistida/prévia reclamação.

No mérito afirma a regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão de crédito, pelo requerente.

O BANCO BS2, apesar de regularmente citado, deixou decorrer o prazo da contestação na data de 09/11/2024.

Impugnação à contestação (ID 182780753).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia fática (artigo 370, CPC), remanescendo apenas questões de direito, que prescindem da dilação probatória.

A priori, consigno que o caso em exame deve ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é consumidora e destinatária final do serviço, motivo pela qual atrai a incidência das regras próprias do sistema de proteção e defesa do consumidor (
arts
. 2º e art. 3º da Lei 8.078/1990).

Pois bem.

- Da revelia do
BANCO BS2

Inicialmente, verifico que a parte requerida, BANCO BS2, foi devidamente citada e se manteve inerte, permitindo, assim, a incidência dos efeitos da revelia à inteligência do art. 344, do CPC.

Ante a não apresentação de contestação pela parte ré, DECRETO SUA REVELIA, passando assim a surtir seus efeitos legais.

- Da Preliminar de inépcia da inicial – ausência de prova mínima

A parte requerida alega, em sua contestação, a inépcia da inicial pela ausência de prova mínima dos fatos alegados.

No entanto, verifico que os argumentos lançados preliminarmente se confundem com o mérito da ação, motivo pelo qual será apreciado no momento oportuno.

- Da carência da ação pela ausência de pretensão resistida

O requerido alega, em sua contestação, a inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo ou de reclamação apresentada pela parte autora.

No entanto, o ajuizamento da presente ação não depende de prévio pedido na via administrativa, posto que
inexiste
fundamento legal que condicione a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em respeito ao princípio do acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).

Por fim, não há que se falar em inépcia da inicial se ela contém causa de pedir e pedido e não se verifica incompatibilidade, lógica ou jurídica, entre estes. Sendo assim, REJEITO a preliminar porquanto não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no § 1º do artigo 330 do CPC.

– Do mérito

A parte autora pretende que seja reconhecida a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico, pelo desconhecimento do real serviço ofertado.

No entanto, a parte requerida apresentou cópia do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ” (ID 177404017), devidamente assinado pelo requerente,
por meio de biometria facial, com
geolocalização
(ID 177404017 - Pág. 31)

Vale destacar que já no cabeçalho do referido contrato é ostensiva a informação de contratação do cartão de crédito consignado.

Nas linhas seguintes, é possível perceber, em caixa alta, as informações sobre as funcionalidades do cartão, entre outros dados.

Vale destacar, ainda, que juntamente com o contrato, a parte requerida apresentou cópia de documento pessoal do requerente, além de fotografia do cartão do Banco do Brasil (ID 177404017 - Pág. 10), inclusive da mesma conta em que o requerente apresentou extrato bancário no ID 168619644.

Importante ressaltar, inclusive, as diversas faturas apresentadas pelo requerido, em que demonstram o histórico de gastos do requerente com o referido cartão de crédito (ID 177404020).

Dos referidos gastos é possível observar que são gastos cotidianos, em supermercados e posto de combustível, na região de residência do requerente (Água Boa, Barra
do Garças
).

Ademais, como bem ressaltado pela parte requerida, há o demonstrativo de saque no valor de R$ 5.280,00 no dia 29/08/2022, conforme documento de ID 177404021 - Pág. 1.

Corroborando todas essas informações, apesar do requerente negar a contratação e utilização do cartão, deixou de apresentar qualquer meio de prova de que não tenha se beneficiado do serviço do requerido, deixando de refutar concretamente as provas apresentadas na contestação.

Além disso, são dois anos do contrato, com valores favorecendo a autora e, somente nesse momento, vem impugnar o contrato, alegando desconhecimento do pactuado.

Entretanto, não há que se falar em vício de consentimento, conforme alegado pela parte autora, pois no instrumento contratual constou informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato que estava firmando.

Sobreleva registrar que não pode a parte autora, de forma genérica, alegar a mera irregularidade, valendo-se da própria torpeza, sem que haja provas concretas nos autos do efetivo prejuízo.

No caso, conquanto a responsabilidade civil do banco seja objetiva, todavia nãoé possível interpretação distorcida doCódigo de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, demonstrado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, bem como, expressamente autorizou o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, não há que se falar em vício de conse
ntimento quando da contratação.
Nesse sentido:
[...]

De igual modo, não há se falar que a cobrança via reserva de margem é ilegal, conforme articulado pela parte autora.

Isso porque, o desconto da reserva de margem consignável em folha de pagamento tem amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03.

Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, constando a sua assinatura por reconhecimento facial ao final
do referido contrato.
Nesse sentido:
[...
]

Com efeito, pelos documentos apresentados pelo requerente e pela parte requerida, conclui-se que a autora contratou livremente o cartão de crédito consignado, não havendo qualquer conduta ilícita do requerido, sendo descabidos, também, os pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

Importe lembrar que é dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade, nos termos do art. 77, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, visível
a
intenção da requerente de se beneficiar da ausência de juntada do contrato para auferir enriquecimento ilícito, promovendo a ação de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador.

De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que
“os consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé
representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa”
(Código de Processo Civil Interpretado – Antônio Carlos
Marcato
, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de má-fé.

A presente ação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

a) Condeno
a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

b)

Pena de litigância de má-fé no equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, conforme prevê o artigo 81 do CPC.

(...)
”

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais que o contrato apresenta irregularidades, com informações supostamente preenchidas posteriormente à assinatura. Alega indução a erro e vício de consentimento,
requerendo a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa de 1,61% ao mês, conforme Súmula 530 do STJ. Pede ainda a repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, razão não assiste o recorrente, pelas razões que passo a expor.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante
alega, em síntese,
que foi induzid
a
a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional quando
,
na verdade aderiu a cartão de crédito consignado. Aponta, ainda, irregularidades no instrumento contratual, supostamente preenchido após a assinatura.

Contudo, a análise dos elementos probatórios não corrobora tais alegações.

Apesar do esforço argumentativo do autor em sustentar que foi
induzido a erro quanto à modalidade
pactuada
, verifica-se, do próprio instrumento
jurídico
, que a contratação exigiu etapas que tornavam inequív
oco o tipo de produto pactuado.

Para a finalização do contrato, foi necessária a leitura dos termos, a apresentação de documentos pessoais, a assinatura por biometria facial com
geolocalização
e
hash
único, entre outras etapas que, em todos os momentos, indicavam ao consumidor
que se tratava
de cartão de
um
crédito consignado.

O próprio
"Termo de Adesão ao Regulamento para Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado Olé"
, juntado pela instituição financeira, evidencia de forma clara e expressa a natureza do produto. Logo no cabeçalho, consta que se trata de
“CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, acompanhado de informações detalhadas sobre suas características e funcionalidades.

Ademais, a assinatura foi realizada por meio de biometria facial vinculada à
geolocalização
, conferindo segurança e autenticidade ao procedimento. Com isso, conclui-se que não há qualquer indício de fraude ou adulteração do documento,
sendo a alegação de vício de consentimento desprovida de suporte técnico ou probatório
.

Prosseguindo
, como se verifica da imagem abaixo, extraída do próprio termo de adesão ao cartão de crédito consignado firmado pelo autor, nota-se que,
atento aos deveres de transparência e prestação de informações ao consumidor
, a instituição financeira traz detalhes sobre a modalidade contratada. Vejamos:

De mais a mais,
a partir do
momento em
que a parte tem ciência de que lhe foi disponibilizado cartão de crédito e dele se utiliza para saques e compras,
torna-se descabida a alegação de que
não tinha conhecimento do que contratou. Com efeito, a utilização do cartão para saques em diversas ocasiões ao longo
dos anos
descaracteriza por completo a natureza de um simples empréstimo consignado.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com

autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

[...]” (TJMT,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, p. 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...] Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. [...]” (TJMT,
ApCiv
1006268-58.2023.8.11.0004, r. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 22/04/2024) (
g.n
).

“[...] Comprovada
a
contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.” (TJMT,
ApCiv
1022209-88.2022.8.11.0002, r. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, p. 23/04/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO D
E RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

A
contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato, utilização dos valores e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalidade
que está sendo contratada.”
(
TJMT,
ApCiv
1044420-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Sobre a alegação de ausência de informação acerca da data-limite para o fim dos descontos, não se pode perder de vista que essa é uma característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado, na qual o término dos descontos está atrelado à quitação integral do saldo devedor, o que não ocorre quando o consumidor opta pelo pagamento mínimo da fatura, pois sobre o restante incidirão juros e encargos.

No tocante à taxa de juros
praticada
, não há nos autos demonstração cabal de sua abusividade a
justificar intervenção judicial, porquanto o percentual aplicado ao contrato (5.50%
a.m
) não ultrapassa o triplo da média praticada pelo mercado (1.88%
a.m
)
1

à época da contratação (
REsp.
nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Assim, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento, não há razão para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, tampouco para proceder à revisão das taxas de juros aplicadas
, condenação por danos morais
ou determinar a devolução dos valores descontados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Márcio Gomes Ferreira
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante aos procuradores da parte apelada em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a eventual condição suspensiva de exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025